Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-46.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000718-46.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO SOARES FERES e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ANGELA MAIRIS JARDIM SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER RETRATAÇÃO PÚBLICA.

SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE
. ART. 355
DO
CPC.
PLEITO DO RECORRENTE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. COLHEITA DE
MAIS
PROVAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL E EFETIVIDADE DO PROCESSO.
MÉRITO.

ATENDIMENTO MÉDICO. MÉDICA QUE
TENTOU REALIZAR A
TRANSFER
ÊNCIA

D
O PACIENTE PARA HOSPITAL
REFERÊNCIA DE BRUMADO.
ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE REGULAÇÃO
. AUSÊNCIA DE LEITO. ÓBITO DO PACIENTE.
PARTE RÉ QUE TERIA
ACUSADO
A PARTE AUTORA DE SER MÉDICA
INEXPERIENTE E IRRESPONSÁVEL. DIVULGAÇÃO POR MEIO DE SITE DE NOTÍCIAS.
DEVER DE RETRATAÇÃO
RECONHECID
O
PELO MAGISTRADO DE ORIGEM,
A SER REALIZADO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS E
N
O MESMO MEIO
EM
QUE SE DEU A OFENSA.
MANUTENÇÃO.
DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO RECONHECIDO.

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
APLICAÇÃO DE DECAIMENTO MÍNIMO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTE AUTORA QUE RESTOU VENCIDA EM UM DOS DOIS PEDIDOS INICIALMENTE DEDUZIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DE FORMA PROPORCIONAL À VITÓRIA E À DERROTA DAS PARTES NA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000718-46.2020.8.05.0032
,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE BRUMADO,
e, como Apelada,
ANGELA MAIRIS JARDIM SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça